Tribunal: TCU
Processo: 006.076/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 768/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar elididas as irregularidades de ausência de detalhamento dos requisitos de qualificação econômica e financeira, vedação imotivada de empresas consorciadas e exigência imotivada de visita técnica; b) dar ciência à Prefeitura Municipal de Rio Branco/MT, com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, das seguintes irregularidades identificadas na TP 1/2018: b.1) a cobrança pelo fornecimento do edital de licitação em preço superior ao seu custo de reprodução afronta o disposto no art. 32, § 5o, da Lei 8.666/93; b.2) a ausência de detalhamento dos requisitos de qualificação técnica afronta os arts. 3o e 30, ambos da Lei 8.666/93; b.3) a recusa à admissibilidade de impugnação do edital devido ao não endereçamento para o prefeito municipal afronta o princípio do formalismo moderado, que baliza os certames públicos, conforme entendimento dos Acórdãos 719/2018, 357/2015, 11.907/2011, todos do Plenário, e 7.982/2017-TCU-2a Câmara; c) tornar sem efeito a cautelar constante do item 9.2 do Acórdão 530/2018-TCU-Plenário , considerando que a anulação da Tomada de Preços 1/2018 ocasionou a perda de seu objeto; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Prefeitura Municipal de Rio Branco/MT e à representante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.076/2018-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Antonio Xavier de Araujo (XXX.874.611-XX); Edmar Vicente de Oliveira (XXX.173.971-XX). 1.2. Interessada: Prefeitura Municipal de Rio Branco/MT (15.023.997/0001-72). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Rio Branco/MT. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.